Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-33.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-33.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), FRANCISCO DOS SANTOS AMARAL - CPF: 232.156.152-15 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR EM MORA – AR "NÃO PROCURADO" – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - TEMA 1.123 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA
- RECURSO DESPROVIDO.

É suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor, para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FRANCISCO DOS SANTOS AMARAL
, contra r. sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos nº 1000775-33.2024.8.11.0015 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou procedente o pedido formulado, na petição inicial da ação de busca e apreensão, por Banco Hyundai Capital Brasil S/A contra Francisco dos Santos Amaral, para o fim de: a) Declarar a consumação da purgação da mora contratual, realizada pelo devedor/requerido; b) Determinar a restituição do veículo, objeto da garantia contratual, ao réu, livre do ônus da garantia da alienação fiduciária; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se alvará de liberação do valor depositado nos autos em favor do requerente. Condenou, ainda, o requerido no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à demanda. Suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao requerido, devido aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da nulidade da notificação extrajudicial enviada para o endereço da parte requerida/apelante – motivo da devolução: “Não Procurado”; b) da litigância de má-fé e aplicação da multa do artigo 81 do CPC.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, para reformar a sentença objurgada, julgando extinto, sem julgamento de mérito, devendo ser cancelada a decisão que determinou a busca e apreensão e/ou seja julgada improcedente a ação de busca e apreensão, ante a ausência de pressupostos processuais para a sua validação, nos termos da fundamentação exposta, além da aplicação da multa imposta no art. 81 do CPC e de suportar o ônus da sucumbência.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 228808732 - Pág. 1/8), pugnando pelo desprovimento e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
FRANCISCO DOS SANTOS AMARAL
, contra r. sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos nº 1000775-33.2024.8.11.0015 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou procedente o pedido formulado, na petição inicial da ação de busca e apreensão, por Banco Hyundai Capital Brasil S/A contra Francisco dos Santos Amaral, para o fim de: a) Declarar a consumação da purgação da mora contratual, realizada pelo devedor/requerido; b) Determinar a restituição do veículo, objeto da garantia contratual, ao réu, livre do ônus da garantia da alienação fiduciária; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se alvará de liberação do valor depositado nos autos em favor do requerente. Condenou, ainda, o requerido no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à demanda. Suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao requerido, devido aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto

á validade da notificação extrajudicial delineada no Decreto-Lei n. 911/1969 e a procedibilidade da ação de busca e apreensão.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

É certo que o E. Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 72, consagrou o entendimento de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, nos casos de inadimplemento contratual, "o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente...".

Antes de requerer a busca e apreensão do bem, contudo, faz-se necessário comprovar a mora do devedor na forma do art. 2°, §2°, do Decreto-Lei 911/69, que assim dispõe:

“Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Com efeito, a mora se perfaz com o vencimento do prazo para pagamento. Todavia, a comprovação da mora, por carta registrada com aviso de recebimento, é formalidade legal para ajuizamento da ação de busca e apreensão.

No caso em análise, conforme se infere dos documentos que consta do id. 228808664 - Pág. 1/2, a notificação extrajudicial não foi entregue e retornou com a informação de "
não procurado
".

Nesse viés, vale destacar que, diante da informação de "
não procurado
" na notificação extrajudicial, resta comprovada a mora, na medida em que o credor fiduciário cumpriu com a obrigação de enviar o documento ao endereço do devedor fiduciante.

Ressalto que a expressão "
não procurado
" não significa que os servidores dos Correios não procuraram ou não localizaram o endereço do devedor, mas sim que a entrega postal é interna e que o destinatário não se deslocou até a unidade dos correios para receber o objeto da correspondência, em consonância com o previsto na Lei n.º 6.538 de 1978, bem como Portaria do Ministério das Comunicações n.º 6.206 de 2015.

Tal entendimento foi sedimentado pelo STJ, no recente julgamento sob a égide dos recursos repetitivos do Tema 1.132, de relatoria do Exmo. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que firmou a tese no seguinte sentido:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do DecretoLei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Com efeito, estão preenchidos os requisitos essenciais previstos no art. 2º, § 2º e art. 3º, caput, do Decreto-Lei 911/69.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – DESTINATÁRIO – NÃO PROCURADO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA – STJ (TEMA REPETITIVO Nº 1132) - COMPROVADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Suficiente para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros (STJ REsp 1.951.662/RS)”. (N.U 1001353-18.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESENTES OS REQUISITOS PRÓPRIOS, FICA DEFERIDO AO APELANTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, COM EFEITO EX NUNC. HIGIDEZ DA MORA DO RÉU. SEGUNDO A RATIO SEDIMENTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.132), AFIGURA-SE VÁLIDA A COMPROVAÇÃO DA MORA ATRAVÉS DE CARTA AR REMETIDA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR, INDEPENDENTEMENTE DO RETORNO DA NOTIFICAÇÃO COM OS RESULTADOS "AUSENTE", "MUDOU-SE", "ENDEREÇO INSUFICIENTE" OU "EXTRAVIO DO AVISO DE RECEBIMENTO". APLICAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE RETORNO COM RESULTADO "NÃO PROCURADO". MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”.(Apelação Cível, Nº 50001663620248210101, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 27-06-2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO - STATUS "NÃO PROCURADO" - TEMA 1.132 DO STJ - REQUISITOS PREENCHIDOS - REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA CASSADA. - A comprovação da mora da parte devedora, por meio de notificação remetida ao endereço fornecido no contrato, é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão com base no Decreto-lei 911/69. - O encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente à comprovação da mora, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132. - A constatação da mora enseja o reconhecimento da existência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.220554-0/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/06/2024, publicação da súmula em 18/06/2024)

Com efeito, é medida de rigor a manutenção da
r.
sentença.

Por derradeiro, no que toca a multa por litigância de má fé, a lei processual prescreve que "considera-se litigante de má fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório" (art. 80, incisos, CPC/15).

Portanto, constatada a litigância de má-fé, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, condenará o litigante a pagar multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa, indenizar a parte contrária dos prejuízos suportados, além de arcar com honorários advocatícios e despesas efetuadas (art. 81, CPC/15).

No caso em apreço, não vislumbro a prática pela parte apelada que implique a punição deduzida pela parte Recorrente/réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a
r.
sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários para
15% (quinze por cento)
do valor atribuído à demanda, entretanto, suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024